Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-91.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0706364-91.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ERONICE DE SOUZA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECER RECURSO. REMESSA NECESSÁRIA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. REAJUSTE SALARIAL. LEI DISTRITAL 5.008/2012. NÃO ADMISSÃO DO IRDR. TEMA 864 STF. APLICABILIDADE. REAJUSTE SALARIAL POR MEIO DE DETERMINAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA DE 2015. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade). Recurso do DF não conhecido. 2.O Relator, Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu no RE 905.357/RR-RG (tema 864) que diante da não admissão do IRDR pelo TJDFT (2017.00.2.011208-8) e da ausência de instrumento para uniformizar a jurisprudência local deveriam ser suspensos todos os processos que tivessem como fundamento o não pagamento de reajuste para os servidores públicos distritais diante da indisponibilidade financeiro-orçamentária, por serem causas onde o Estado se defende de forma equivalente – excetua-se deste Tema as pretensões que discutam incorporação da GATA ou de outra gratificação, somente. 3.A ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei, impedindo tão somente a sua aplicação naquele exercício financeiro. (Acórdão 872384, 20150020055176ADI, Relator: HUMBERTO ULHÔA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 26/5/2015, publicado no DJE: 10/6/2015). 4.Em 29/11/2019, o STF definiu o Tema 864 e fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” 5.Os estudos técnicos apontados nos autos descrevem cenário caótico nas contas públicas do Distrito Federal que justificaram a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual de 2015 e seguinte e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivação da última parcela dos reajustes previstos em leis promulgadas no ano de 2013. 6.Apelo não conhecido. Remessa necessária conhecida e provida. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos artigos 5o, inciso II, e 37, ambos da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que a não concessão do reajuste pleiteado e dos reflexos atrasados viola o Princípio da Legalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CARLA MARILES SANTANA, OAB/DF 26.019. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de leis locais (Leis 5.008/2012 e 5.174/2013), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada CARLA MARILES SANTANA, OAB/DF 26.019. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023